Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH do devedor.

2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação.

3. A suspensão da CNH do devedor não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fosse determinada, não teria o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido.

4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor.

5. Agravo conhecido e desprovido.